Tribunal: TJES
Processo: 0026688-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026688-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LAYLA LIMA AYUB

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. IRDR N. 5005268-14.2024.8.08.0000. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de fixação da base de cálculo da indenização por acidente de serviço, postulando a adoção do critério dia/subsídio, em conformidade com seu regime remuneratório previsto na LC Estadual nº 420/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a base de cálculo da indenização por acidente de serviço prevista na Lei Complementar Estadual nº 8.279/2006, considerando o regime de subsídio adotado pela militar apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em sede de IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, fixou entendimento de que a base de cálculo da indenização deve observar o regime remuneratório do militar, seja por soldo ou por subsídio.
4. A aplicação da tese firmada no IRDR é obrigatória a todos os processos com idêntica questão de direito no Estado, nos termos dos arts. 927, III, e 985 do CPC.
5. Considerando que a apelante recebe por subsídio, a indenização deve ser calculada conforme o critério dia/subsídio, devendo o Estado ser condenado ao pagamento da diferença dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo da indenização por acidente de serviço prevista na Lei Complementar Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar, inclusive quando este for por subsídio, conforme fixado no IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0026688-64.2019.8.08.0024
.

APELANTE: LAYLA LIMA AYUB.

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

LAYLA LIMA AYUB
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
fls. 52-3
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Vara Especializada
, nos autos da ação
ordinária

ajuiz
ada

por ela
contra
o

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,
que julgou
improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais, sustentou o apelante
(
id 7543363
)
, em síntese, que:
1
) “Não há dúvida que a forma de pagamento da indenização encontra-se também vinculada a Lei Complementar nº: 420/07, tendo em vista que trata-se da forma de remuneração do Apelante.”;
2
) “
d
essa forma para aqueles que recebem remuneração por soldo acertadamente está que sua indenização por acidente de serviço deverá ocorrer por dia/soldo. Contudo, para aquele militar que recebe remuneração por subsidio deverá ser feito uma interpretação e receber a indenização por acidente de serviço através de
dia/subsidio. Caso não seja essa a interpretação, é flagrante que ocorrerá contradição (forma de sua remuneração diversa da indenização).”;
e
3
) “
a
partir do momento que aderiu a forma de
remuneração por subsidio, não há dúvida que a indenização deve ser recebida na forma por acidente em serviço na forma de DIA/SUBSÍDIO. Não é possível ser feito uma interpretação estrita como pretende o Apelado, pelo simples fato que o Apelante não recebe remuneração por soldo”.

Contrarrazões
no id 7543366
.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece ser provido.

A controvérsia cinge-se à base de cálculo da indenização por acidente de serviço prevista na Lei Complementar Estadual nº 8.279/2006, mais especificamente ao disposto em seu artigo 1º, inciso I
1
.

Este egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5005268-14.2024.8.08.0000, fixou a seguinte tese:

A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07. (TJES; IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; DJES 09/07/2024)

Dispõe o inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Já o art. 985 do CPC preceitua que julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Assim, a pretensão d
a
autor
a
, ora apelante, quanto à fixação da indenização em dia/subsídio, merece êxito devendo, deste modo, ser reformada a respeitável sentença com a condenação do apelado ao pagamento da diferença dos valores relativos à indenização por acidente de serviço que deverá ser calculada com base no dia/subsídio.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a respeitável sentença recorrida e julgar procedente a pretensão d
a
autor
a
, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença do valor devido a título de indenização por acidente de serviço com base no dia/subsídio, cuja correção monetária deverá incidir do momento em que cada parcela deveria ser sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1ºA-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09), e a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

C
om a inversão do ônus sucumbencial, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, indenização por acidente em serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.